Tribunal: TJBA
Processo: 8008613-74.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008613-74.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: FRANCISCO OSVALDINO S SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA E
XTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. I, DO CPC. C
OMPROVADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO. ARTS. 319, INC. II, C/C ART. 321, PARÁGRAFO
ÚNICO.
RESOLUÇÕES N.º 547/2024 E N.º 617/2025 DO CNJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo em face do montante executado, com base nos arts.
321, parágrafo úni
co e 485, inc. I do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar ausência de pressupostos básicos para o desenvolvimento do feito; (ii) verificar presença
requisito indispensável da petição inicial à qualificação das partes;
(iii) analisar aplicabilidade das
Resoluções n.º 547/2024 e n.º 617/2025 do CNJ.

III. Razões de Decidir

2. Da análise dos autos, verifica-se que exordial e CDA carecem
do CPF e n.º do endereço d
o executado, requisito indispensável da petição inicial a qualificação das partes
,
be
m como que o endereço constante nos autos é o mesmo que fora informado pelo contribuinte no momento do cadastramento no Município, sendo fornecido o endereço que lhe foi possível ter conhecimento.

3. É cediço que
a ausência de um dado mínimo de
identificação como o CPF e n.º de endereço
do e
xecutado
torna a petição inicial inepta, na medida em que impede a efetivação de atos processuais basilares.

4. Instado a manifestar-se,
o
Ente Municipal admitiu expressamente que não dispõe do CPF e n.º do endereço da parte executada, ao passo que pleiteou pelo afastamento da sua obrigatoriedade, mesmo não dispondo de endereço válido à citação.

5. Dessa forma, a extinção do processo é medida que se impõe, visando garantir a segurança jurídica e a eficácia do provimento jurisdicional.

6. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. Exordial e CDA carentes de requisito indispensável à qualificação das partes. 2. Ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em face do montante executado 3. Sentença
mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8008613-74.2022.8.05.0004,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e apelado,
FRANCISCO OSVALDINO S SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E